Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705859-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA MARIA DE LIMA GUSMAO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela interposto por KATIA MARIA DE LIMA GUSMAO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0700822-82.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para reconhecer a sua condição de pessoa com deficiência, com a finalidade de concorrer no concurso público realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, regido pelo Edital n. 02/2022 e organizado pela banca Instituto Quadrix, para o cargo de Professora de Língua Portuguesa e de Professora EB-Atividade. Nas razões recursais, a agravante sustenta ter reconhecida a sua incapacidade parcial e permanente, se enquadrando na situação de PCD por ter sido acometida pela doença conhecida como NEOPLASIA MALIGNA DOS OSSOS LONGOS DOS MEMBROS INFERIORES (C40.2) OSTEOSSARCOMA SOE (C40.- ,C41.-) (M9180), o qual originou a sua incapacidade parcial nos membros inferiores. Aduz que apesar de confirmada a sua aprovação no concurso público realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, para o cargo de Professora de Língua Portuguesa e de Professora EB-Atividade, após a sua convocação, a autora não teve sua condição de pessoa com deficiência reconhecida, por uma suposta falta de evidência da condição, havendo violação do princípio da motivação idônea do ato administrativo para seu indeferimento. Afirma que conforme documentos médicos, laudos e exames acostados aos autos, a autora está apta para exercer o cargo, entretanto em virtude do caráter parcialmente capacitivo, a função deve ser exercida com algumas ressalvas, tais como a necessidade das aulas ser em sala térrea, pela necessidade de evitar-se escadas, além de se evitar pisos lisos, os quais podem ocasionar escorregões, ou ainda, quanto a impossibilidade da autora em permanecer em pé por muito tempo. Alega que de acordo com o edital do concurso a convocação ocorreria após a homologação do resultado, contudo a verificação de reconhecimento como PCD deu-se na etapa de “Classificação” do certame, o que fragilizou por completo a etapa, uma vez tal condição deveria ser avaliada na etapa anterior – exame médico. Por esta razão, requer a anulação do ato administrativo. Informa que, apesar de ter recorrido da decisão da banca examinadora, foi desqualificada do certame, mesmo havendo previsão no edital no item 10.12.7, a possibilidade de ser transferida na lista de classificação geral, o que não ocorreu. Assim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso, além da antecipação dos efeitos da tutela para que seja reconhecida a sua condição incapacitante para retorno para a listagem de aprovados do concurso na condição de PCD, com a consequente priorização da autora enquanto já classificada e habilitada para o cargo. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID n.o 185485318 do processo de origem). É o relatório. DECIDO: Inicialmente, importante esclarecer que a decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência antecipada, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo este o mérito possível de análise no presente recurso. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo, que equivaleria à concessão da tutela de urgência no primeiro grau de jurisdição, além da sua confirmação e anulação do ato administrativo que a excluiu da condição de deficiente no concurso público – o que não é possível em sede de agravo de instrumento haja vista que tal pedido (decretação de nulidade do ato e confirmação da condição de deficiente da agravada) é o pedido principal da ação de conhecimento em que proferida a decisão agravada, razão pela qual julgar tal pedido acarretaria inevitável supressão de instância, o que não se admite. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e probabilidade do direito). No caso, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na manutenção da decisão agravada está presente, pois a não concessão da tutela antecipada poderá causar graves danos a agravante, ante o fato de que ela foi desqualificada do concurso público, sem ao menos constar da listagem de ampla concorrência, ante o indeferimento de sua condição de PCD, e que o certâmen encontra-se em andamento na iminência de início das demais etapas. O requisito da probabilidade do direito está presente em razão da escassa fundamentação do ato administrativo e da extensa gama de documentos apresentados pela agravada e que poderiam, em tese, confirmar a sua condição de deficiente (laudos médicos, cartão de identificação de pessoa com deficiência emitido pelo GDF, exames e radiografias, reconhecimento da condição de PCD em outro certame), o que recomenda a concessão da tutela antecipada de urgência. Não se desconhece que a concessão da tutela, neste estágio processual, tem por finalidade apenas garantir o não perecimento do direito, tendo em vista a iminência do início das demais etapas do certamente e da probabilidade de direito da agravante, o que não significa que a decisão de mérito do processo originário será favorável ao agravante, pois o juízo a quo, após analisar detidamente as provas dos autos, poderá considerar improcedentes os seus pedidos. Frisa-se também que o presente agravo de instrumento, quando do julgamento do mérito, conforme dito alhures, limitar-se-á à verificação da presença ou não dos requisitos do art. 300 do CPC na decisão interlocutória recorrida, tão somente, sob pena de invadir o mérito do processo principal e suprimir a instância julgadora. Ademais, a medida é totalmente reversível, haja vista que se a autora/agravante tiver seus pedidos julgados improcedentes na ação de conhecimento, poderá ser eliminada da condição de deficiente e/ou realocado na listagem geral ou mesmo excluído do concurso, conforme determinem as normas editalícias. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que os agravados mantenham a agravante na condição de pessoa com deficiência para todos os efeitos, e eventuais listagens, na condição de sub judice, até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador